Tribunal: TJSP
Processo: 1002378-29.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Dano moral - Improcedência – Assistência judiciária gratuita – Pessoa física – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido - Transporte aéreo – Atraso de voo ensejando a perda de conexão e a

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Dano moral - Improcedência – Assistência judiciária gratuita – Pessoa física – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido - Transporte aéreo – Atraso de voo ensejando a perda de conexão e a chegada ao destino com atraso de cerca de 24 horas do horário originalmente contratado – Abusividade – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à indenização por danos morais, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Quantificação – Montante que deve ser fixado com discricionariedade pelo julgador – Arbitramento no importe de R$ 5.000,00 – Ação que deve ser julgada procedente – Inversão do ônus da sucumbência que se impõe – Recurso provido.